Tribunal: TJDFT
Processo: 0705249-80.2023.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705249-80.2023.8.07.0011 RECORRENTE: SAU FERREIRA SANTOS RECORRIDO: OSMAURA DE LOURDES DOS REIS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITO. PRECATÓRIO. DIMINUIÇÃO DO VALOR. PRESCRIÇÃO TRIENAL. COMPENSAÇÃO. DÉBITOS FISCAIS. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE. RESSARCIMENTO DO VALOR. TÍTULO ONEROSO. CEDENTE. ART. 295. CÓDIGO CIVIL. PROIBIÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO DESPROVIDO. 1. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em deliberar a respeito: a) da inexigibilidade do crédito em virtude do decurso do prazo da prescrição; e b) da possibilidade de responsabilização do demandado pela existência de crédito em razão de negócio jurídico de cessão de crédito celebrado com a autora. 2. O termo inicial do prazo da prescrição é estabelecido de acordo com os critérios definidores da denominada actio nata, termo latino que designa o “nascimento da pretensão”. 3.1. De acordo com o critério objetivo, a pretensão nasce com o evento que instaura a relação jurídica obrigacional (Exemplo: art. 189 do Código Civil). O critério subjetivo fixa o momento do conhecimento do fato como o instante em que nasce a pretensão (Exemplo: art. 27 do Código de Defesa do Consumidor). 3. No caso em exame a pretensão diz respeito à ausência de crédito para garantir o valor objeto do negócio jurídico celebrado entre o apelante e a apelada. 3.1. O prazo prescricional é de 3 (três) anos, nos moldes da regra prevista no art. 206, § 3o, inc. IV, do Código Civil. 3.2. O respectivo termo inicial deve coincidir com a data do proferimento da sentença que homologou os cálculos e diminuiu o valor do precatório do demandado. No caso em exame a pretensão não foi atingida pela prescrição. 4. Sobreveio o provimento jurisdicional que homologou os cálculos, tendo havido a redução do valor do precatório respectivo. 4.1. Por ocasião da cessão de crédito, a título oneroso, o cedente é responsável pela existência do aludido crédito ao tempo da celebração do negócio jurídico, nos moldes da regra prevista no art. 295 do Código Civil. 6. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 295 e 884, ambos do Código Civil, ao argumento de que na cessão de crédito onerosa, o cedente responde apenas pela existência do crédito no momento da cessão. Afirma que o órgão julgador teria se equivocado ao embasar a redução do precatório ocorrida dez anos após a cessão de crédito, desconsiderando a validade do ato. Verbera que o recorrente, no ato da cessão, dispunha de documentação oficial confirmando a existência do crédito. Defende não ter ocorrido enriquecimento sem causa, porque esse só ocorre quando há um desequilíbrio patrimonial injustificado, o que não se verifica na vertente hipótese. Em contrarrazões, a recorrida pugna a majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 295 e 884, ambos do CC, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “No presente caso o recorrente transmitiu à apelada (Id. 63789802), pelo preço de R$ 9.791,20 (nove mil setecentos e noventa e um reais e vinte centavos), a fração do precatório no 2003.00.2.005988-1 no montante de R$ 7.065.873,47 (sete milhões e sessenta e cinco mil oitocentos e setenta e três reais a quarenta e sete centavos). Sobreveio a sentença proferida pelo Juízo da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios (Id. 63789806) que homologou os cálculos, tendo havido a redução do valor do precatório para R$ 2.351.957,47 (dois milhões trezentos e cinquenta e um mil novecentos e cinquenta e sete reais e quarenta e sete centavos), o que ocasiona a ausência de crédito para garantir o negócio jurídico celebrado entre o apelante e a recorrida. Com efeito, no presente caso não pode ser concebido o enriquecimento sem causa do recorrente. Ademais, em cessões onerosas como a presente o cedente é responsável pela existência do aludido crédito ao tempo da celebração do negócio jurídico(...). Com efeito, a demandante comprovou a inexistência do crédito e tem a legítima pretensão à restituição do valor pago” (ID 67021614). Nesse passo, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Por fim, quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027